Tribunal: TJDFT
Processo: 0749286-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0749286-62.2022.8.07.0001 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na procedência do pedido de produção antecipada de provas, anotando que, diante da inércia do réu em não cumprir de imediato o dever de exibir os documentos pleiteados, deve suportar as despesas processuais, ao apelante para manifestação sobre a DIALETICIDADE recursal, uma vez que alega “a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda (Princípio da Causalidade), ao não fornecer administrativamente os documentos pleiteados pela parte autora ora apelante, o banco deveria ter sido responsabilizado para efetuasse o pagamento das custas e despesas processuais atualizadas, e para que pagasse os honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora”. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator